Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716655-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: José David da Silva Cipriano Apelada: Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José David da Silva Cipriano contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante (Id. 73448363). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator